Tribunal: TJDFT
Processo: 0743469-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO. VEÍCULO. PERDA TOTAL. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. OCORRÊNCIA APÓS O PAGAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que sequer se digna a apresentar o suporto desacerto da sentença que pretende impugnar, limitando-se a pedir sua total reforma, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592)
2. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
3. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
4. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 estabelece que “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”. 4.1. Na hipótese, a sentença é omissa quanto ao valor a ser pago ao autor em razão da perda total do veículo, considerando que, na hipótese, houve efetivo contraditório quanto ao valor da indenização devido pela perda total do veículo. Além disso, houve omissão quanto à sub-rogação legal.
5. A causa se encontra apta ao julgamento, pelo que deve ser aplicada a teoria da causa madura.
6. O valor da indenização devida ao autor relativa à perda total do veículo deve ser o valor médio de mercado do bem apurado na data do sinistro de acordo com a tabela FIPE, qual seja, R$38,453,00 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro (07/04/2023) até o efetivo pagamento, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC/2002). 6.1. Hipótese de distinção da Súmula n. 632 do STJ, eis que a indenização foi estabelecida com fundamento no valor médio do veículo na data do sinistro, e não em valor previamente estabelecido no contrato.
7. Nos termos do art. 786 do Código Civil e do art. 12 da Circular SUSEP 269, a sub-rogação legal só surge após o pagamento da indenização. Neste sentido, o STJ entende que “o dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP no 639/2021)” (REsp 1903931 / DF, Terceira Turma, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação: DJe 10/10/2022). 7.1. No entanto, paga a indenização, deve ser reconhecida a sub-rogação, a fim de se evitar enriquecimento ilícito do autor, tendo a seguradora o direito à transferência do salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Neste sentido, julgado das Turmas Recursais: Acórdão 1412476.
8. No que diz respeito ao dano moral, a demora inicial para o conserto e, após, reconhecimento de perda total, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do autor, razão pela qual não há que se falar em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizado a tal título.
9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO, para (i) reconhecer a omissão na sentença quanto à fixação do valor da indenização, à sub-rogação e a obrigação de entrega da documentação do veículo sinistrado e, aplicando a teoria da causa madura, fixar a indenização em razão da perda total do veículo em R$38,453,00 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e três reais), acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data do sinistro (07/04/2023) até o efetivo pagamento, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC/2002), e, paga a indenização, reconhecer a sub-rogação à seguradora ré e o seu direito à transferência do salvado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus; (ii) e afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso na extensão conhecida.